Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-13.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000707-13.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETE FLORES - CPF: 920.944.901-06 (RECORRENTE), VICTOR RICARDO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 033.176.891-70 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE CASSIANO FERNANDES - CPF: 038.138.691-05 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO CADASTRO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso inominado, com alegações de erro material no cadastro processual e contradições e omissões na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no cadastro processual quanto à identificação da parte recorrente; e (
ii
) analisar se o acórdão embargado contém vícios de contradição ou omissão que justifiquem correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a equívoco na redação do ato judicial, como troca de palavras e nomes, descuido de digitação ou outro engano visível, sendo constatado que efetivamente houve erro no cadastro processual.

4. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não se caracterizando quando baseada em elementos externos, como divergência entre a decisão e provas dos autos.

5. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para retificar erro material no cadastro processual.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material no cadastro processual, garantindo a correta identificação das partes envolvidas no recurso. 2. A contradição sanável por embargos de declaração limita-se àquela interna ao próprio julgado, não alcançando divergências entre a fundamentação e elementos externos como provas dos autos ou jurisprudência. 3. É dispensável que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a conclusão lógico-jurídica da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 494; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1000707-13.2024.8.11.0006

Embargante
: CAIXA SEGURADORA
SA e
APARECIDO DONIZETE FLORES

Embargado
: APARECIDO DONIZETE
FLORES e

CAIXA SEGURADORA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CAIXA SEGURADORA SA opôs Embargos de Declaração (ID 291992365/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 291599382/PJe2). Sustentou que a decisão embargada contém erro material, pois consta como parte recorrente o autor da ação, quando na verdade o Recurso Inominado foi interposto pela seguradora
.

APARECIDO DONIZETE FLORES também opôs Embargos de Declaração (ID 293000861/PJe2) contra o mesmo acórdão. Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória ao afirmar que o afastamento previdenciário iniciou em 10/10/2023, quando na verdade já estava afastado desde 06/09/2023; b) contraditória ao considerar que na contratação não usufruía auxílio previdenciário, quando já estava afastado; c) omissa e contraditória ao inverter indevidamente o ônus da prova, exigindo que comprovasse não estar em atividade laboral; e d) omissa ao não analisar que a seguradora tinha conhecimento das placas vermelhas do veículo na vistoria inicial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
.

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

Partindo desta premissa e analisando o caso concreto, nota-se que efetivamente houve erro no cadastro processual, constando APARECIDO DONIZETE FLORES como recorrente quando o Recurso Inominado foi interposto pela CAIXA SEGURADORA SA, e é necessário ser realizada uma correção.

Contradição

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Analisando o teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante APARECIDO DONIZETE FLORES quanto à contradição apontada.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, visto que se baseia na ideia de uma suposta divergência entre um tópico da fundamentação do acórdão embargado e as provas dos autos.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios da parte
autora deve
ser rejeitados.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste também razão à parte embargante quanto à omissão apontada, pois estas circunstâncias foram irrelevantes para a conclusão lógica-jurídica do julgado.

Vale destacar ser desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento for clara e suficiente para uma conclusão lógica.

Neste sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)"

Inconformismo

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante APARECIDO DONIZETE FLORES não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada quanto aos fundamentos jurídicos apresentados.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC:

a)
acolho
os embargos opostos pela CAIXA SEGURADORA SA para
retificar
o cadastro processual e o cabeçalho da decisão, que passam a constar:

Recorrente: CAIXA SEGURADORA SA

Recorrido: APARECIDO DONIZETE FLORES

b)
rejeito
os embargos opostos por APARECIDO DONIZETE FLORES.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025